Tribunal: TJMT
Processo: 1002773-46.2021.8.11.0078
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002773-46.2021.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDETE SCHULTZ MUHLEN - CPF: 858.989.532-72 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em fase de cumprimento, indeferiu a cobrança de multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer, consistente na exclusão de nome de cadastro restritivo. A decisão de origem afastou a multa por entender que a parte credora não comprovou a persistência da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer é exigível quando a intimação para o cumprimento da ordem judicial é realizada apenas na pessoa do advogado da parte devedora, sem a sua intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer está condicionada à prévia intimação pessoal do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O entendimento sumulado permanece hígido e aplicável mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, sendo insuficiente a intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado constituído nos autos para o início da fluência do prazo da multa coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição de procedibilidade para a cobrança de multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer, sendo insuficiente a intimação realizada apenas na pessoa do advogado, ainda que por meio eletrônico. 2. O entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça permanece hígido e aplicável aos processos regidos pelo Código de Processo Civil de 2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 536, § 1o, e 537; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ,
EREsp
1360577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018,
DJe
07/03/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1588889/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
01/04/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002773-46.2021.8.11.0078

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: CLAUDETE SCHULTZ MUHLEN

Recorrido
:
ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLAUDETE SCHULTZ MUHLEN requereu o cumprimento de sentença em face de
ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, postulando o pagamento de R$ 8.300,00 referente à multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer (exclusão do
seu
nome dos
cada
s
tros
de proteção ao crédito), além do valor de R$ 2.747,19 referente à condenação por danos morais.

A parte devedora apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Noticiou que: a) a multa cominatória não seria devida, pois cumpriu a obrigação de fazer em tempo razoável; b) não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação, conforme exige a Súmula 410 do STJ; c) apresentou tela sistêmica demonstrando a inexistência de negativação ativa; d) o valor executado apresentava excesso. Requereu: a) o afastamento da cobrança de astreintes; b) o reconhecimento do excesso de execução; c) a condenação da exequente por litigância de má-fé.

O juízo singular proferiu
sentença
de
extinção pela satisfação do crédito
. Concluiu que: a) a multa cominatória tem caráter coercitivo e não punitivo; b) a parte exequente não apresentou prova atual e efetiva da manutenção da negativação após a intimação da sentença; c) a parte executada apresentou documentação demonstrando a inexistência de inscrição ativa; d) o ônus da prova quanto à persistência da negativação incumbe à parte exequente; e) não houve comprovação inequívoca do descumprimento da obrigação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) comprovou o descumprimento da obrigação de fazer mediante extrato do SERASA datado de 19/9/2022, demonstrando que seu nome permanecia negativado mesmo após o trânsito em julgado da sentença; b) a parte executada não apresentou documento idôneo que comprovasse a data efetiva da exclusão do registro; c) o ônus da prova quanto ao cumprimento da obrigação de fazer é da parte executada; d) a demora na apreciação do pedido de aplicação da multa (mais de três anos) caracteriza mora judicial e viola os princípios da efetividade e razoável duração do processo. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer o descumprimento da obrigação de fazer; b) determinar a aplicação da multa diária de R$ 100,00 desde 28/6/2022 até a data efetiva da exclusão da restrição; c) subsidiariamente, a expedição de ofícios ao SERASA e SPC Brasil para
informarem
a data de inclusão e exclusão do registro.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso deve ser rejeitado por ausência de fundamento jurídico idôneo; b) a parte recorrente pretende apenas rediscutir o mérito da demanda; c) não há qualquer vício que justifique a reforma da decisão.

É a
síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Multa por descumprimento de obrigação de fazer.

A astreinte, prevista nos artigos 536, §1o e 537 do CPC, é medida coercitiva que visa compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Sua finalidade não é compensatória, mas sim garantir a efetividade da tutela jurisdicional, podendo ser fixada de ofício pelo juiz, sendo exigível a partir do descumprimento da decisão que a estabeleceu, desde que o devedor tenha sido devidamente intimado.

Ademais, o valor da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme dispõe o art. 537, §1o do CPC, podendo ser modificado pelo juiz caso se torne insuficiente ou excessivo.

Embora o artigo 513, § 2o, inciso I, do CPC, autorize a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para efetuar o pagamento da condenação, sob pena de incidência da multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, esta regra não se aplica à condenação em obrigação de fazer e não fazer, bem como de entregar coisa.

Isto porque, para estas modalidades de obrigação é imprescindível a intimação pessoal, conforme entendimento já pacificado no STJ (Súmula 410):

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Esse continua sendo entendimento da referida Corte, conforme se verifica da jurisprudência de todas as Turmas que julgam matéria de natureza civil:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 410/STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE, OU MESMO DE SEU ADVOGADO, PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA. AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Em 2009, foi sumulado o entendimento desta Corte no Enunciado 410 do STJ, estabelecendo que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Dessa forma, apenas após a intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer é que pode ter início a fluência da multa cominatória. Julgados:
AgInt
no
AREsp
. 1.068.022/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
18.12.2017;
AgRg
nos
EDcl
no
REsp.
1.459.296/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI,
DJe
1o.9.2014;
REsp.
1.349.790/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
27.2.2014. (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
1136135/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019,
DJe
15/04/2019)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ORDEM JUDICIAL PARA FAZER OU NÃO FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO APLICÁVEL EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.232/2005. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (
EREsp
1360577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018,
DJe
07/03/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1533830/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020,
DJe
17/03/2020)”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM O NOVO CPC. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil". (
EREsp
1360577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial,
DJe
07/03/2019). 2. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ//
AgInt
no REsp 1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019,
DJe
19/12/2019)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. SÚMULA N. 410/STJ. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado n. 410 da Súmula do STJ). (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
1588889/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
01/04/2020)”

Frise-se que a intimação pessoal compreende tanto a realizada por Oficial de Justiça como pelos Correios, bem ainda a eletrônica, prevista no artigo 246, § 1o, do CPC, e regulamentada pela Portaria-Conjunta 291/2020-PRES-CGJ.

No caso concreto, a sentença transitada em julgado (ID/PJe2 334890976) determinou que a parte recorrida excluísse o nome da recorrente dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

Posteriormente, a recorrente demonstrou o descumprimento da ordem judicial por meio do extrato do SERASA datado de 19/9/2022 (ID/PJe2 334890989), pleiteando a execução da multa.

A sentença recorrida (ID/PJe2 334891378) indeferiu o pedido de cobrança da multa, sob o fundamento de que a exequente não apresentou prova atual e efetiva da manutenção da negativação. Contudo, a decisão desconsiderou a prova já existente nos autos.

Apesar do equívoco na fundamentação da sentença recorrida, o resultado deve ser mantido por outro motivo.

Da análise dos autos, verifica-se que não houve a intimação pessoal da parte devedora para o cumprimento da obrigação de fazer, mas apenas a intimação de seu advogado por meio do sistema eletrônico.

Portanto, a ausência de intimação pessoal da parte devedora para o cumprimento da obrigação de fazer torna a multa cominatória inexigível, conforme o entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 334891384),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026